Tribunal: TJMT
Processo: 0001971-30.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001971-30.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU O BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
– NEGATIVA INJUSTIFICADA –
LAUDO DO INMET
-
OCORRÊNCIA DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES E CONVERGENTES – INEXISTÊNCIA DE OUTRA CAUSA PLAUSÍVEL PARA OS DANOS VERIFICADOS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47 DO CDC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO MORAL DEMONSTRADO – NEGATIVA INDEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –

LEI No 14.905/2024 – ARTS. 389 E 406, AMBOS DO CC – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. A negativa de cobertura securitária não pode se basear em interpretação restritiva do laudo meteorológico quando este, analisado em conjunto com as demais provas dos autos, evidencia a ocorrência do evento
sinistro
.

2.
O
laudo do INMET
que
conclui
que
o tempo esteve instável e sujeito a possíveis rajadas de vento na região, associado a depoimentos testemunhais consistentes
e convergentes
, constitui prova suficiente da ocorrência de vendaval
, especialmente
quando inexistem estações meteorológicas próximas ao local do sinistro.

3. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a exigência de comprovação específica da velocidade dos ventos quando tecnicamente impossível.

5
.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
N
as condenações judiciais em fase de recurso
,
aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja
a
plicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária desde a vigência da nova lei.

7
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
el
o
ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES
,
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
,
que julgou
im
procedente a demanda
e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC

(ID 281606955)
.

Inconformada, a
parte autora
alega
em suas razões (ID 281606957) que
no dia 18/10/2019
,
fortes ventos, raios e chuvas destruíram o parcialmente um barracão pré-moldado de 1.800m2, localizado na Fazenda Campo Limpo, conforme comprovado pelo laudo meteorológico do INMET
.

S
ustenta que
, apesar das robustas provas documentais e testemunhais que evidenciaram a ocorrência do evento coberto pelo contrato de seguro, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a justificativa de que não havia laudo meteorológico conclusivo atestando a ocorrência do vendaval ou divulgação por meio de comunicação
.

Assevera que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao considerar o laudo do INMET como inconclusivo, quando este categoricamente demonstrou que o tempo esteve instável e sujeito não só à chuva e raios, mas a possíveis rajadas de vento.

Defende que o conjunto probatório existente nos autos se mostra farto e irrefutável, pois
o laudo meteorológico apontou a instabilidade climática e chuvas fortes na região na data do sinistro, os depoimentos dos empregados da fazenda relataram com precisão os danos causados pelo vendaval

e
as fotografias e documentos técnicos demonstra
ra
m a destruição parcial da estrutura do barracão.

Afirma que a interpretação restritiva da cláusula contratual é abusiva por imp
or
ônus excessivo ao consumidor ao exigir prova exclusiva de laudo meteorológico do INMET no exato ponto do sinistro
,
quando a estação meteorológica mais próxima fica a 100 km de distância,
em flagrante violação ao inciso IV do artigo 51 do CDC.

Menciona ainda, que a negativa da seguradora viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no artigo 422 do CC e artigo 6o, incisos III e IV, do CDC já que contrária ao próprio objetivo do contrato de seguro que visa proteger o patrimônio segurado contra danos causados por fenômenos climáticos imprevistos e destrutivos
,
como o vendaval que danificou o barracão segurado.

Esclarece
que
os danos decorrentes de fenômenos naturais, como vendavais, podem ser dispersos de maneira que os vestígios mais evidentes (como galhos caídos) sejam removidos pelas próprias condições climáticas subsequentes, como chuvas ou limpeza natural do local, sendo que no caso em tela
,
os próprios funcionários realizaram a limpeza para poderem voltar a trabalhar
.

Relata que
no dia do sinistro
,

ocorreu uma chuva com ventos fortes e raios que destruíram o telhado do barracão, além de ter provocado muita bagunça como espalhamento de folhas e materiais de uso,
mas não
uma catástrofe climática
capaz de deixar vestígios
por um longo período
.

Mencionam ainda que a recusa da seguradora em efetuar a cobertura do sinistro de forma administrativa
gerou transtornos imensuráveis
à
parte autora, pois obrigada a contratar um seguro em razão da realização de um financiament
o e quando tem seu patrimônio destruído em razão de um fenômeno climático não
obtém
o ressarcimento dos danos materiais
cobertos
,
sendo
obrigada a realizar o conserto
às
suas expensas e buscar o judiciário para receber a
indenização
que lhe é devida.

Afirma
q
ue a negativa fez com que a parte autora amargasse um prejuízo de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais),
para reparação dos danos materiais causados ao barracão pelo vendaval, pagar custas processuais
para acionar o judiciário e agora são penalizados em duplicidade já que condenados ao pagamento de honorários no valor
equivalente a 10% do valor atualizado da causa em razão da improcedência da demanda.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada
de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedente
s,
com a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securit
ária e da indenização por danos moarias.

Subsidiariamente, não sendo reformada a sentença, requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência
.

A
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, além de
prequestionar
a matéria

(ID 281606960).

No movimento de ID 281606961 fo
ram
aportada
s
as contrarrazões da
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A

pelo desprovimento do recurso
.
Na hipótese de reforma da
sentença
,
alega que
o seguro em questão deve ser pago diretamente
à
instituição financeira
,
por ser
o
principal beneficiário
para
que haja a
quitação do débit
o ainda pendente de financiamento, cabendo
à
parte autora
eventual saldo remanescente, além de requerer
a incidência da taxa Selic sobre a condenação
como único
como único parâmetro de atualização monetária e juros
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
o

ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES
ajuizou a
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
,
aduzindo
, em síntese,
ter
celebrado com o
BANCO DO BRASIL S/A
u
ma Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
, identificada pelo no 10/04545-5

para financiamento de diversas benfeitorias e equipamentos rurai
s, quais sejam, barracão pré-moldado com área de 1.800m2; casa pré-moldada com área de 48m2; curral
anti-stress
; semirreboque
basculante e pulverizador agrícola, com vencimento em 01/12/2023, no valor de R$ 1.240.852,00 (um milhão duzentos e
quarenta
mil oitocentos e cinquenta e dois reais)
.

Em sua inicial
,
relatou que para a obtenção do crédito que originou a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
,

houve a contratação obrigatória do Seguro Automático de Penhor Rural
, formalizado pela proposta de no 013724609
, com emissão do Certificado de Seguro no
0190791468 e Apólice no 00000144, com vigência de 04/02/2019 a 04/02/2020, no valor segurado de R$ 3.674.560,00 (três milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).

Alegou que no dia 18/10/2019
,
um vendaval acompanhado de chuva intensa
, ocorrido na Fazenda Campo Limpo, resultou na destruição parcial do barracão pré-moldado de 1.800m2, danificando a sua estrutura metálica, cobertura e outros elementos
, o que foi comunicado à seguradora em 21/10/2019, gerando o protocolo no
62201911781
. N
o entanto
,
em 20/12/2019 teve o pedido de cobertura negado
ao argumento de que a vistoria realizada no local não constatou sinais de vendaval
, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda
requerendo:

a) a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos despendidos
para reparar o barracão pré-moldado;

b) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valo
r de R$ 21.790,14 (vinte e um mil setecentos e noventa reais e quatorze centavos);

c) a condenação das requeridas ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o prosseguimento normal do feito
,
sobreveio a sentença de improcedência, nos moldes do relato.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do evento danoso (vendaval) coberto pela apólice de seguro, bem como se a recusa de cobertura pela seguradora foi indevida a ponto de configurar dano moral indenizável.

Inicialmente, há que se registrar a aplicabilidade do CDC para a hipótese dos autos, pois
a parte apelante
contratou o seguro penhor rural com o objetivo de proteger seu patrimônio de eventuais riscos, sendo assim considerad
a
destinatári
a
final, nos termos do que dispõe o artigo 2o do CDC.

Além disso, o seguro penhor rural não se confunde com o financiamento
,
cujo valor liberado foi utilizado pel
a

parte
apelad
a
para implemento de sua atividade agrícola.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2o do artigo 3o do CDC.

Diante disso,
passo
à
análise das razões recursais.

1.
PROVA DO
VENDAVAL

C
umpre ressaltar
ser
incontroverso nos autos
a contratação do
seguro com cobertura para vendaval,
com vigência de 04/02/2019 a 04/02/2020
e limite máximo de cobertura de R$ 3.674.560,00 (três milhões seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais),
bem como a quitação do prêmio
no montante de R$ 21.790,14 (vinte um mil setecentos e noventa reais e quatorze centavos),
conforme Certificado de Seguro no 0190791468
,
Apólice no 00000144
e
Cláusula 9 – Riscos Cobertos
das
Condições Gerais do Seguro
(ID 281605430).

Vejamos a imagem
do Certificado do seguro com as respectivas informações (ID
(ID 281605430
– fls. 93/95)
:

Incontroverso também que no dia 18/10/2019
,
o barracão pré-moldado de 1.800m2
, localizado na Fazenda Campo Limpo, sofreu danos parciais em sua estrutu
ra
, sendo
a
seguradora
comunicada
em 21/10/2019
,
com a regulação do sinistro

sob o protocolo no 62201911781
,
e negativa de cobertura por ausência de
sinais de vendaval.

Analisando detidamente o laudo meteorológico
que instruiu a inicial e o pedido administrativo
(ID 281605427 – fl. 55)
,
verifica-se que no dia 18/10/2019
,

às 16h30min
,

foi registrada a ocorrência de chuva
em 10.0mm e vento em 54,7

k
m/h,
o que equivale a
15,19 m/s,
conforme imagem a seguir.

O laudo meteorológico
no 01/2024 emitido pelo INMET
,
em atendimento a
o Ofício no 496/2024
enviado pelo juízo solicitando informações sobre as condições climáticas
registradas em 18/10/2019
,

registrou que na referida data
,
o tempo esteve instável e sujeito não só à chuva e raios, mas a possíveis rajadas de vento na
região
de General Carneiro, conforme imagem a abaixo (ID 281607396)
:

As imagens juntadas aos autos pela
requerida
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

no movimento de ID 281605430 – fls. 130/142 demonstram os danos na estrutura do barracão
e
telhas retorcidas caídas
pelo chão
, conforme imagens ilustrativas abaixo
:

Os
depoimentos das testemunhas
,

colhido
s

durante a instrução processual
,

mostram-se fundamentais

para a resolução da controvérsia por serem
consistentes
e convergentes
aos demais elementos de prova constantes dos autos
,
já que descrevem
com riqueza de detalhes a ocorrência de ventos fortes o suficiente para arrancar telhas do barracão e arremessá-las a uma
distância de até 100 metros, além de causar danos à estrutura do imóvel
, conforme trechos a seguir
(ID
281606880
;
281605453
;
281605468
;
281606900
;
281606949
e;
281607365
)
.

TESTEMUNHA -
ANDERSON SANTOS DE JESUS

“[...]
Nós estava na lavoura daí começou a ventar bastante
dai
começou querer garoar nós veio para cede embora, quando nós chegou aqui já tinha acontecido já, tinha folha do telhado esparramada no pátio, muita folha esparramada das arvores,
tava
tudo a maior zona já; só o vento não quebrou arvore não, porque em roda do barracão não tem arvore, só envolta da cede; foi lá no barracão e vendaval mesmo o pátio estava bem sujo, foi um vento bem forte, nós estava na lavoura não conseguiu ver nada por causa da poeira; sim o telhado dele foi parar do outro lado na fazenda; por causa que o vento veio do lado do barracão e o barracão esconde os outros trem, aí foi atingido em cheio o barracão primeiro aí parou o vento, daí quando chegou na parte das casa as parte das casas fica atrás do barracão, pegou em cheio nele;
[...].”

TESTEMUNHA – EDSON BUENO E SILVA

“[...] sim eu estava aqui no dia; era começo de outubro não lembro o dia certo; não era dia de semana eu
tava
trabalhando; eu
tava
na lavoura uns sei lá 500, 600 metros da sede começou a formar um tempo de chuva, de vento e poeira e começou uma chuva fraca aí a gente veio pra sede e chegou aqui já tinha folha no barracão esparramada pelo pátio muita sujeita, tambor,
begue
voando para tudo quanto é canto, sacaria
tava
uma baderna; a gente viu quando chegou na sede tinha muita poeira, eram as primeiras
chuvas
tava
muito seco ainda; fez o estrago no barracão, voou muita sacaria de ração coisa assim, no pátio bastante folha, mas de estrago mais grave
foi o barracão só; coisas mais pesada que voo foi as telhas do barracão tinha telha uns 50, 100 metros do barracão; a gente
tava
de camionete foi tranquilo, mas tinha muito vento e poeira, aí começou a chover né; normal de vento e a gente veio rápido que era perto; aí quando acalmou a chuva que a gente foi ver o que tinha acontecido de perto, só tinha visto as folhas voando antes;
[...].”

Assim, o laudo
meteorológico do INMET
,
apesar de não indicar precisamente a velocidade do vento no local do sinistro
,
atestou de forma conclusiva
que
no dia do sinistro
,

o tempo esteve
"instável e sujeito não só à chuva e raios, mas a possíveis rajadas de vento na região"

(ID 281607396)
, somado aos depoimentos testemunhais
e a
o laudo meteorológico de ID 281605427 – fl. 55
,
mostram-se
suficiente
s
para comprovar a ocorrência do sinistro
e os danos dele decorrentes.

Isso porque,
consta expressamente
na página 06 d
as
C
ondições
G
erais do
S
eguro
,
que o vendaval estará
caracterizado

quando a velocidade do vento for igual ou superior a 15 m/s.

Assim, havendo laudo meteorológico indicando que no dia 18/10/2019 às 16h30min
,
a velocidade do vento foi registrada
em 54,7 km/h, o que equivale a 15,19 m/s (
ID 281605427 – fl. 55)
, resta comprovado de forma inequívoca a ocorrência do vendaval
, pois
corrobora as informações contidas no laudo
do INMET
.

Há que se esclarecer ainda
que a exigência
de apresentação de Laudo
fornecido por Instituto de Meteorologia
com indicação exata da velocidade do vento no
local do sinistro
,
prevista na
ALÍNEA
P DO ITEM 17.7.3. DA
CLÁUSULA 17 – OCORRÊNCIA DE SINISTRO, LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO
,
configura
imposição de ônus excessivamente oneroso ao consumidor, tornando praticamente impossível o exercício do seu direito à cobertura securitária
,
já que inexiste estação
meteorológica próxima

à
Fazenda Campo Limpo
, como ressaltado no
laudo meteorológico no 01/2024 emitido pelo INMET e acima colacionado
.

Isso porque, não há como ignorar o fato de
que a Fazenda Campo Limpo, onde ocorreu o sinistro, fica a aproximadamente 110 km de General Carneiro

e
a estação meteorológica
mais
próxima
fica
em Aragarças (GO), município
que se localiza
a
uma distância aproximada de
61 km da cidade de General Carneiro
,
portanto, a mais de 170 km do local do sinistro, em linha reta.

Neste contexto, a ausência de medição específica da velocidade dos ventos no local exato do sinistro não pode ser interpretada como prova contrária à ocorrência do vendaval, mas sim como uma limitação técnica compreensível
,
diante da distância entre as estações de medição e o local dos fatos.

Portanto, de acordo com o artigo 47 do CDC
, conclui-se
que o laudo meteorológico do INMET

(ID 281607396)
,

complementado pelo
laudo meteorológico de ID 281605427 – fl. 55
, combinado com os relatos testemunhais
,

atendem
as exigências da seguradora quanto
à

comprovação documental do sinistro coberto.

Desta forma, há que
ser acolhida
a irresignação recursal, pois a apelante logrou êxito em demonstrar a ocorrência do evento vendaval que
resultou na destruição parcial do barracão pré-moldado de 1.800m2
, conforme a regra do artigo
333, inciso I, do CPC/15, a qual estabelece que incumbe à parte autora provar fato constitutivo do seu direito.

Assim, há que ser
reconhecido

o direito da parte apelante a
receber a indenização securitária no valor
de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos despendidos para reparar o barracão pré-moldado
,
pois a

ALÍNEA
E DO ITEM 9.1 DA
CLÁUSULA 9 – RISCOS COBERTOS

das Condições Gerais do Seguro
,

prevê expressamente a existência de cobertura para
vendaval.

Além disso,
a ALÍNEA C DO ITEM 11.1 DA

CLÁUSULA
11 – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS

das Condições Gerais do Seguro
prevê
especificamente que todos os danos so
fridos pelo be
m segurado serão indenizáveis,
observados os limites da apólice de seguro
, vejamos:

Como previsto
no
12.1 DA CLÁUSULA 12 – LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
das Condições Gerais do Seguro
,

a indenização pelos danos causados ao barracão
se limita ao valor pelo qual o bem foi vinculado na opção de empréstimo rural
.

Portanto, de acordo com a Cédula
Rural Pignoratícia e Hipotecária
o 40/04545-5
,
o valor vinculado para o barracão foi de R$
364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), vejamos (ID 281605430
– fl. 125).

Diante de todo o exposto
,
a procedência do pedido de ressarcimento pelos prejuízos causados ao ba
rracão em razão do vendaval é medida que se impõe.

2.

DANO MORAL

Conforme relatado
,
a apelante sustenta
fazer jus
à

indenização por danos morais
,
ao argumento de
que a negativa
da seguradora se mostra
indevida
.

Analisando detidamente o feito, constata-se que razão
assiste à apelante.

Isso porque,
havendo comprovação inequívoca do vendaval e
os danos da
cobertura
do barracão,
a negativa da seguradora se revela indevida, extrapolando a esfera do mero
aborrecimento
, o que configura o dano
moral indenizável
.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pela
parte apelante
devido ao longo período na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro contratado
de forma obrigatória
,

em razão da inobservância à boa-fé objetiva, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Importante ainda ressaltar que
consta n
a

Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária
a existência de cláusula
específica
prevendo a
obrigatoriedade
de contratação do seguro (ID
281605427 – fls. 24/35
):

Assim, não se mostra razoável
impor a contratação do seguro
com a finalidade
de garantir a proteção aos bens segurados
, recebendo

a integralidade d
o prêmio
,
para negar a cobertura
baseada na exigência de comprovação específica da velocidade do vento no local d
o sinistro
, quando tal medição é tecnicamente impossível
,
devido à inexistência de estações
meteorológicas próximas,
situação que
frustra a legítima expectativa do consumidor e contraria a finalidade essencial do contrato de seguro.

Portanto, há que ser acolhido o inconformismo da apelante
para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais.

3.
QUANTUM
INDENIZÁVEL – DANOS MORAIS

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da
parte
apelada e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
se revela
justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela
parte
apelada.

Nesse sentido
fi
xo
a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
,
pois o montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda a apelante para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela parte apelante.

4.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

A
Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA,
vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1oA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2oA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3oCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Assim, apesar de sustentar que a taxa SELIC seria o único parâmetro de atualização monetária e juros de
mora
,
não
é o que se extrai dos dispositivos acima transcritos, pois a Taxa SELIC compreende apenas os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

Aliás, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas
à
taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o julgado a seguir
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Assim,
n
as condenações judiciais
,
aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do CC, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária
quando não
houver outro índice adotado quando da contratação.

No caso dos autos, consta expressamente
no contrato de seguro

o IPCA como índice a ser utilizado para correção monetária
,
conforme

ITEM 17.14 da CLÁUSULA 17 – OCORRÊNCIA DE SINISTRO, LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO
.

Portanto
,

sobre a condenação imposta
à
s requeridas
,
deverá incidir
a título de juros a Taxa Selic e o
IPCA como
índice de correção
monetária.

5. PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em
exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

6. DISPOSITIVO

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para
julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de
:

a)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização
securitária no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) referente aos custos comprovados (ID 281605427 – 73/74) para reparar o barracão pré-moldado
;

b)
determinar que incida sobre a indenização securitária a ser paga pelas requeridas
juros demora de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir
a Taxa SELIC a título de juros
a partir da vigência da Lei no 14.905/2024
;

c)
determinar que
a indenização securitária a ser paga pelas requeridas seja corrigida
monetariamente
pelo índice IPCA
desde a data do sinistro
;

d
)
condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
devendo incidir a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo índice IPCA
a partir da publicação deste acórdão
;

e)

condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor atualizado
da condenação
atualizado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025